Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003828-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA. E CONSTRUTORA LOPES S.A.
AGRAVADO: GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE
Proc. referência: Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais n. 1002590-89.2021.8.11.0041, 7a Vara cível da comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Glam Empreendimentos Ltda. e por Construtora Lopes S.A. contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos Materiais e Morais, movida por Geyza Karla Monteiro Kara José, deferiu o pedido de tutela urgência para determinar que as requeridas, aqui agravantes, realizem reparos no imóvel da autora, aqui agravada, em especial aqueles que dizem respeito a infiltrações e das instalações na tubulação do ar condicionado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem.
As Agravantes sustentam que se trata de obrigação impossível e não prevista em contrato, bem assim que a inicial não demonstra a origem dos problemas apontados no imóvel, se acarretados por vícios relacionados à construção, desgaste natural dos produtos, ou desmazelo do morador na instalação dos aparelhos.
Aduzem ainda que a entrega do imóvel ocorreu em 15.07.2016 e que decorreu o prazo de garantia para a realização de reparos na infraestrutura e tubulação, porquanto não há como lhes transferir os ônus das adequações destes, que a manutenção cabe ao proprietário e não a construtora.
Alegam que forneceram à agravada e aos demais moradores do empreendimento, os meios, infraestrutura e informações necessárias ao bom desempenho dos aparelhos de ar condicionado.
Defendem assim a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a possibilidade de irreversibilidade da medida, bem como a necessidade de dilação probatória.
Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum.
É o relato.
Decido.
As Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem para que determinar que as requeridas, aqui agravantes, realizem reparos no imóvel da autora, aqui agravada, em especial aqueles que dizem respeito a infiltrações e das instalações na tubulação do ar condicionado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento da ordem.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações, e em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, que considerou:
“verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos/vídeos anexadas à inicial, a autora tomou posse de um apartamento (novo) e o imóvel já apresenta defeitos estruturais. O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical as infiltrações e fissuras existentes no apartamento da autora podem acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes aos moradores da unidade residencial.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator